Tribunal: STF
Processo: ARE 1380329
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários interposto em face de acórdão assim ementado:



    “Apelações. Embargos à execução fiscal. Autuação fiscal decorrente de creditamento de ICMS considerado indevido pelo Fisco, sob o fundamento de recebimento de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, acompanhadas de documentação fiscal inábil. Empresa vendedora declarada inidônea. Fazenda Estadual que reputou falsas as operações mercantis. Boa-fé da empresa autuada, contudo, não evidenciada. Veracidade das operações autuadas não demonstradas. Redução da multa punitiva. Possibilidade. Multa punitiva fixada em 30% do valor do imposto devido, conforme entendimento firmado por esta Câmara, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Juros sobre a multa. Cobrança devida. Honorários sucumbenciais. Fixação por equidade. Possibilidade. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8º, do CPC. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.” (pág. 2 do doc. eletrônico 8). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de São Paulo, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2º; 24, I; 150, IV; e 155, II, da mesma Carta.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Makro Atacadista Sociedade Anôonima, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5º, II; 150, IV; e 155, § 2º, I, da mesma Carta.



    As pretensões recursais não merecem acolhida.



    O Tribunal de origem, amparado nas provas dos autos e na legislação infraconstitucional, assim dirimiu a controvérsia em exame:



    “[...]



    Assim é que, consoante a responsabilidade tributária pessoal do contribuinte, disposta no art. 136 do CTN, a interpretação do art. 22-A da Lei nº 6.374/89 deve se dar no sentido de que a boa-fé está presente quando comprovada (i) a regularidade fiscal daquele com quem comercializou, (ii) a materialidade da operação e (iii) a inocorrência de má-fé.



    Aplica-se no caso em apreço, por conseguinte, a Súmula nº 509 do STJ, publicada em 31/03/2014, que dispõe ser†lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Aplica-se, outrossim, o artigo 103, inciso I, do CTN: Salvo disposição em contrário, entram em vigor: I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na data da sua publicação. Com efeito, eventual desvio de finalidade da empresa fornecedora das mercadorias atrai para esta a responsabilidade do pagamento do tributo, de maneira que não pode a empresa compradora, que de fato realizou a transação, responder por eventual irregularidade, se estava de boa-fé.



    No caso concreto destes autos, impende consignar que as operações questionadas ocorreram com a empresa B&B Comercial de Bebidas Ltda., no período de novembro e dezembro de 2007. Contudo, de acordo com o laudo pericial (fls. 386/391) foram apresentadas pela Makro Atacadista S/A Consultas à DECA (Declaração de Cadastro da Secretaria da Fazenda do Estado de SP), na qual consta a situação cadastral da empresa B&B Comercial de Bebidas Ltda. como contribuinte ativo com datas de situação em períodos anteriores ao de emissão das NF´s objeto do AIIM - nov e dez/2007.



    Ainda de acordo com o apurado em sede de recurso administrativo (autos do PA nº DRTC-II 1135470/2011 fl. 167) e da perícia judicial (fl. 385), também não constam comprovantes de pagamentos das supostas aquisições, situação que afasta a alegada boa-fé da apelante:



    […]



    Mas não é só. Colhe-se dos autos e do laudo pericial (fl. 382) que a empresa apelante não apresentou qualquer documento comprobatório referente ao transporte dos produtos constantes das NF´s objeto do AIIM. 



    Nesse cenário, revelou-se fundada a dúvida acerca da falta de veracidade das operações autuadas.



    […]



    De outro giro, com relação à multa aplicada no auto de infração (fls. 86/88), em que pese esteja regularmente capitulada na legislação, esta C. Câmara firmou entendimento no sentido de que a multa punitiva deve ser fixada no patamar máximo de 30%, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido (grifos nossos):



    […].” (págs. 7-9 do doc. eletrônico 8).



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos dos recorrentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional incidente na espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito o ARE 1.255.364-AgR/PR, da relatoria do Ministro Presidente, Plenário, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contraditório e ampla defesa. Ausência de repercussão geral (Tema 660). Tributário. Auto de Infração. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Matéria de direito local. Súmula nº 280/STF. Fatos e provas Súmula nº 279/STF. Não cabimento. Multa fiscal isolada. Descumprimento de obrigação acessória. Tema 487. Devolução dos autos ao juízo de origem.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13).



    2. É incabível o recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula nº 636/STF).



    3. A análise da subsunção dos fatos à norma aplicável pela autoridade administrativa para lavratura do auto de infração demandaria a interpretação das normas locais pertinentes. (Súmula nº 280/STF), bem como o reexame do conjunto fático e probatório (Súmula nº 279), providências inviáveis em sede de apelo extremo.



    4. A Corte reconheceu a repercussão geral da matéria atinente ao ‘caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação’”.



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator